Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-09.2023.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito do medicamento "Olanzapina 10mg", indicado pelo princípio ativo – Sentença de procedência para determinar ao apelante que forneça o medicamento à apelada – Pleito de anulação ou de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR de

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito do medicamento "Olanzapina 10mg", indicado pelo princípio ativo – Sentença de procedência para determinar ao apelante que forneça o medicamento à apelada – Pleito de anulação ou de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR de ilegitimidade de parte passiva, alegada pelo apelante – Afastamento – Responsabilidade com a saúde pública que é solidária entre os entes federativos – Incidência do disposto nos arts. 196 e 198, §1o, ambos da CF – Inteligência do TEMA no 793, de 15/04/2.020, do STF – Precedentes deste TJ/SP – Inaplicabilidade ao caso do TEMA no 1.234, de 16/09/2.024, do STF, no que tange à competência, uma vez que foi promovida a modulação dos efeitos, de modo que apenas haverá modificação da competência nos casos ajuizados após a publicação do acórdão deste TEMA no Diário Oficial, o que ocorreu em 11/10/2.024, sendo a presente demanda ajuizada antes, em 25/09/2.023 – MÉRITO – Apelada hipossuficiente, portadora de "Deficiência intelectual/retardo mental grave (CID F72.0)" e que comprovou a imprescindibilidade do medicamento, bem como sua incapacidade financeira para arcar com o tratamento – Medicamento incorporado em atos normativos do SUS, sendo, portanto, inaplicável o TEMA no 6, de 26/09/2.024, do STF – Competência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor – Sentença mantida – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA não providas - Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em R$ 1.000,00 (um mil reais), além do R$ 1.000,00 (um mil reais) já fixados em sentença, devidos pelo apelante, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.